Tribunal: TJMT
Processo: 0001537-37.2014.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001537-37.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), SERMAT SERVICOS CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES MATOGROSSENSE LTDA - CNPJ: 33.045.766/0001-41 (EMBARGANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração. Contratos administrativos. Reajuste e repactuação contratual. Omissão no julgado. Esclarecimento sem efeitos infringentes. Embargos acolhidos sem alteração do mérito.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença, julgando improcedentes pedidos referentes a reajuste e repactuação contratual previstos na Lei nº 8.666/93. A embargante alegou omissão na apreciação da distinção jurídica entre reajuste anual (art. 40, XI) e repactuação contratual (art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93), bem como a ausência de manifestação sobre jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à diferenciação jurídica entre os institutos do reajuste e da repactuação
contratual previstos na Lei nº 8.666/93 e sobre a aplicação de precedentes consolidados no Superior Tribunal de Justiça.

III.
Razões de decidir

3.
É dever do julgador manifestar-se sobre todas as questões essenciais ao julgamento, conforme o artigo 1.022 do CPC, especialmente no que diz respeito à omissão em relação às teses jurídicas sustentadas pelas partes.

4.
O reajuste anual previsto no art. 40, XI, da Lei nº 8.666/93 objetiva a correção monetária, compensando as perdas inflacionárias previstas no contrato administrativo.

5.
A repactuação contratual, nos termos do art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93, destina-se à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual em razão de fatos previsíveis e supervenientes, como aumentos salariais derivados de Convenções Coletivas de Trabalho.

6.
Não restou demonstrada, nos autos, prova inequívoca de que os termos aditivos firmados deixaram de contemplar os custos adicionais decorrentes das variações salariais ou que houve violação expressa ao disposto no artigo 40, XI, da Lei nº 8.666/93.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada pela embargante, exige comprovação concreta e inequívoca de desequilíbrio econômico-financeiro, fato não suficientemente demonstrado no caso examinado.

8.
Sanada a omissão apontada, conclui-se pela ausência de fundamentos suficientes para modificar o julgamento anteriormente proferido.

IV.
Dispositivo

9
.
Embargos acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O
reajuste contratual objetiva
a recomposição periódica das perdas inflacionárias, exigindo previsão contratual expressa e negligência administrativa para a sua concessão.

2. A repactuação contratual destina-se à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quando surgem fatos previsíveis que implicam aumento de custos, como reajustes decorrentes de Convenções Coletivas de Trabalho, sendo imprescindível a comprovação efetiva e inequívo
ca do desequilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei nº 8.666/93,
arts
. 40, XI, e 65, II, "d"; CPC/2015,
arts
. 489, §1º, IV e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, jurisprudência consolidada sobre repactuação e reajuste contratual em contratos administrativos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão desta Câmar
a que deu provimento à apelação,
reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados pela embargante.

Em suas razões, a embargante alega,
em síntese, a existência de omissão relevante no acórdão, consistente na ausência de enfrentamento específico das distinções técnicas e jurídicas entre reajuste contratual (art. 40, XI, da Lei nº 8.666/93), repactuação contratual (art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93) e revisão extraordinária contratual.

Aponta ainda a ausência de análise expressa dos fundamentos jurídicos invocados na petição inicial, bem como a falta de manifestação sobre jurisprudência pertinente do Superior Tribunal de Justiça relativa à possibilidade de repactuação após aditivos contratuais, desde que não haja renúncia expressa.

A embargante afirma, ainda, que o próprio ente estatal teria reconhecido administrativamente o direito à repactuação em decorrência das Convenções Coletivas de Trabalho, aspecto também não abordado no acórdão recorrido.

Pede, assim, o provimento do
aclaratórios
para ver sanado o vício, com a expressa manifestação sobre a distinção técnica jurídica entre repactuação, reajuste e revisão contratual; os fundamentos legais e contratuais e os dispositivos legais citados para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualq
uer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

No caso, a
embargante
aponta
omissão
no acórdão, pois
a decisão colegiada
teria deixado
de enfrenta
r questões essenciais, especificamente a distinção técnica e jurídica entre os institutos do reajuste, repactuação e revisão contratual, bem como não se manifestou sobre os dispositivos legais que fundamentam os pedidos formulados na inicial,
notadamente os artigos 40, XI, e 65, II, "d", da Lei 8.666/93, além da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

De fato, após análise minuciosa da inicial e da sentença, constata-se que o pedido inicial foi embasado em dois institutos jurídicos distintos e claramente delineados:

a) O reajuste anual, fundamentado no art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93, destinado à recomposição do valor da moeda, ou seja, compensação da inflação;

b) A repactuação, prevista no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93, cujo objetivo era restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em razão dos custos decorrentes das Convenções Coletivas de Trabalho firmadas durante a execução contratual, como aumentos salariais e adicionais incorporados à categoria dos motoristas.

A embargante, em suas razões, pontuou claramente que não houve pedido fundado na revisão extraordinária contratual, que decorre de eventos imprevisíveis ou de consequências incalculáveis, mas sim em hipóteses legalmente previstas e contratualmente estipuladas. Nesse ponto, assiste razão à embargante quanto à necessidade de esclarecimento por parte deste Colegiado.

Dessa forma,
acolho

os embargos para sanar a referida omissão, esclarecendo, desde já, o seguinte:

É incontroverso que o
reajuste
(art. 40, XI, da Lei nº 8.666/93) possui fundamento na correção monetária periódica previamente estipulada
no contrato, destinada a compensar as perdas inflacionárias, sendo devido
,
desde que expressamente previsto e comprovadamente negligenciado pela Administração.

Já a
repactuação
, com base no art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93, destina-se a preservar a equação econômico-financeira inicialmente contratada, quando ocorrem fatos supervenientes e previsíveis, como os reajustes salariais impostos por Convenções Coletivas de Trabalho. Trata-se de medida excepcional, que somente se impõe quando efetivamente demonstrada a ocorrência de encargos adicionais não contemplados no preço contratado.

No entanto,
com base nos autos
, verifica-se que, apesar de haver pedido específico sobre esses pontos, não há comprovação inequívoca de que os valores estipulados nos sucessivos termos aditivos não contemplaram as variações salariais e os demais custos adicionais impostos pelas convenções coletivas, tampouco que houve violação clara ao disposto no artigo 40, XI, da Lei nº 8.666/93.

Ademais, embora a embargante sustente que o próprio ente público reconheceu administrativamente seu direito à repactuação, não trouxe aos autos prova documental apta a demonstrar tal reconhecimento em termos concretos ou a existência de débitos em aberto por parte do Estado. Ao contrário, evidencia-se a celebração voluntária dos termos aditivos, inclusive com incrementos financeiros gradativos que visaram justamente readequar o contrato à nova realidade econômica.

Ainda que pertinente a invocação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à possibilidade de repactuação após aditivos contratuais, é fundamental observar que tais precedentes exigem prova concreta de ausência da renúncia expressa e a demonstração efetiva do desequilíbrio econômico-financeiro em razão das variações salariais, o que não restou devidamente demonstrado no presente feito.

Portanto, suprida a omissão com a presente manifestação, cumpre asseverar que, muito embora as teses de reajuste e repactuação tenham sido claramente delineadas na inicial e objeto da sentença, não restou configurada a efetiva violação a tais institutos jurídicos pelo ente estatal capaz de justificar o acolhimento dos pedidos iniciais.

Ressalte-se que os dispositivos invocados pelo embargante para fins de prequestionamento (artigos 40, XI, e 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93, artigo 37 da Constituição Federal e artigo 1.022, II, do CPC/2015) foram devidamente enfrentados e considerados na formação do julgado, não havendo necessidade de manifestação expressa para cada um, nos moldes do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Assim,
sanada a omissão, deve ser mantido
o entendimento já exarado por este Colegiado, reiterando-se o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos inf
ringentes, mantendo
integralmente o resultado do julgamento anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025